Tribunal: TJDFT
Processo: 0760091-92.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO. ERRO MATERIAL INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela parte autora/embargante, em face de acórdão que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão: vício no acórdão, no tocante ao reconhecimento da ilegitimidade ativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I –esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Inteligência do artigo 1.022, do CPC, c/c artigo 48, da Lei no 9.099/1995.
4. Na hipótese, o vício apontado é inexistente, porquanto o colegiado expôs as razões de decidir no item 5 do acórdão. Com efeito, o encargo de inventariante é extinto com a conclusão de inventário, partilha e sobrepartilha dos bens deixados pelo falecido, nos termos do artigo 1.991 do Código Civil, situação ocorrida em 27/10/2017 na hipótese tratada (ID 70468876).
5. O fato de o resultado do julgamento não coincidir com a expectativa da parte embargante não faz exsurgir vício no acórdão proferido.
6. Outrossim, o dever de fundamentação não exige o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, apenas determina que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente. A adoção de determinado fundamento jurídico pelo julgador, a depender de sua densidade e relevância, afasta, ainda que por arrastamento, eventuais alegações incompatíveis utilizadas pelas partes (STF, AgR no ARE 736290, Rel.a Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 25/06/2013).
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de declaração rejeitados.

_________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/1995, art. 48; CPC, art. 1.022; CF/1988, art. 93, IX.
Jurisprudência relevante citada: STF, AgR no ARE 736290, Rel.a Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 25/06/2013.